Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE AJUSTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a efetiva prestação do serviço relativo à tarifa de registro de contrato e não sendo verificada a onerosidade excessiva quanto ao valor cobrado, não há falar em abusividade na cobrança.
2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando o bem dado em garantia se trata de veículo usado e o valor da tarifa não ostenta onerosidade excessiva.
3. Na espécie, inexiste exagero na cobrança dos encargos questionados. Ademais, tanto a efetiva prestação dos serviços de registro de contrato de crédito, quanto a efetiva avaliação do bem dado em garantia, estão comprovadas nos autos.
4. Malgrado a impugnação, a opção pelo seguro no contrato se mostra positiva e a proposta de adesão, em ajuste apartado, encontra-se anexada ao processo, regularmente assinada pelo contratante. Portanto, não se verifica abusividade.
5. Parecer técnico elaborado de forma unilateral e com desconsideração de encargos livremente pactuados sem qualquer amparo jurídico não configura instrumento hábil para apuração da taxa de juros do negócio jurídico.
6. Apelação conhecida e não provida.